Tribunal: TJBA
Processo: 8051414-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051414-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE DA SILVA HELENO Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. CARGO DE PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TJBA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, que, após aprovação nas etapas objetiva, discursiva e de títulos, foi convocado para a fase de exames pré-admissionais e considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) por não atingir o índice mínimo na prova de corrida. Pleiteia a anulação do ato que o eliminou do certame, com o consequente direito de prosseguir para as fases subsequentes, sob o argumento de que a exigência de TAF, nos moldes aplicados, é desproporcional e desarrazoada em face das atribuições eminentemente técnicas e científicas do cargo. II. Questão em discussão 2. Discute-se (i) Análise da preliminar de decadência, arguida pelo Estado da Bahia, sob o fundamento de que a impugnação deveria ter sido direcionada contra o edital no momento de sua publicação; (ii) Análise da preliminar de inadequação da via eleita, pautada na suposta impugnação de lei em tese (previsão editalícia), em ofensa à Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal; (iii) No mérito, verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, ante a natureza de suas atribuições legais e editalícias. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de decadência. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, em concursos públicos, tem seu termo inicial na data da ciência do ato concreto que lesiona o direito do candidato, e não da publicação do edital, que possui caráter normativo e abstrato. No caso, o ato impugnado é a eliminação do impetrante, publicada em 10/08/2024, tendo a ação sido ajuizada em 16/08/2024, dentro, portanto, do prazo legal. 4. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita. A impetração não se volta contra a norma editalícia em tese, mas sim contra o ato administrativo concreto de eliminação do candidato do certame, fundamentado em uma regra que se alega ilegal e desproporcional. A análise da norma é feita de forma incidental, como fundamento para aferir a validade do ato coator, não havendo que se falar em violação à Súmula 266 do STF. 5. A Administração Pública, embora vinculada às regras do edital, deve pautar seus atos pelos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário abrange a verificação da conformidade das exigências do concurso com tais princípios. 6. A exigência de aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF) em concursos públicos é válida, desde que amparada em lei e que os critérios de avaliação guardem pertinência e proporcionalidade com as atribuições do cargo a ser exercido. 7. Embora a Lei Estadual nº 11.370/2009 preveja a realização de teste de aptidão física para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil, as atribuições do cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, descritas no Anexo III do Edital SAEB nº 04/2022, são de natureza predominantemente técnico-científica e laboratorial, não demandando o mesmo vigor físico exigido para atividades policiais de caráter ostensivo ou de confronto direto. A análise detalhada das funções revela atividades como execução de exames e perícias, apoio laboratorial, papiloscopia, elaboração de pareceres e vistoria de veículos, que não justificam a imposição de índices de desempenho físico tão rigorosos quanto os aplicados. 8. A eliminação do impetrante, um candidato de 50 anos, que foi aprovado nos testes de barra e abdominal e falhou na prova de corrida por uma margem mínima de 100 metros, evidencia a desproporcionalidade da regra aplicada de forma inflexível, a qual obsta o acesso ao cargo de um profissional qualificado nas etapas intelectuais do certame por um déficit físico marginal e irrelevante para o exercício das funções preponderantes do cargo. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: " 1. A exigência de Teste de Aptidão Física em concurso público, ainda que prevista em lei, deve ser submetida a um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Revela-se ilegal o ato que elimina candidato ao cargo de Perito Técnico de Polícia Civil com base em reprovação no TAF, quando os índices de performance exigidos são desproporcionais e incompatíveis com a natureza predominantemente técnico-científica das atribuições do cargo, violando os princípios da razoabilidade e da legalidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051414-46.2024.8.05.0000, sendo Impetrante JORGE DA SILVA HELENO e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça